Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-63.2021.8.11.0087
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000649-63.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAURO DE MEDEIROS - CPF: 002.869.781-21 (RECORRENTE), ANGELICE MALAVAZI - CPF: 028.512.131-64 (ADVOGADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1000649-63.2021.8.11.0087.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE.

Embargantes
:
mato grosso previdência E ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargado
:
MAURO DE MEDEIROS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/06/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 163 DO STF. IRDR Nº 6/TJMT. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que declarou a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação de função de Coordenador Pedagógico (FDECOORDPEDAGOG), condenando a autarquia previdenciária à restituição dos valores descontados no período não prescrito.

Os embargantes alegaram omissão quanto à data de ingresso da servidora no serviço público sob a égide da EC nº 41/2003, aplicação genérica da tese firmada no IRDR nº 6/TJMT e impossibilidade de aplicação imediata do precedente em razão de suposto efeito suspensivo decorrente de recurso excepcional pendente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a data de ingresso da servidora no serviço público após a EC nº 41/2003 afasta a aplicação da tese firmada no Tema 163 do STF; (ii) estabelecer se o acórdão aplicou adequadamente a tese vinculante fixada no IRDR nº 6/TJMT; e (iii) determinar se a ausência de trânsito em julgado do IRDR impede a aplicação imediata da tese firmada no incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fundamento determinante da controvérsia consiste na natureza não incorporável da gratificação percebida, expressamente reconhecida pelo art. 15, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 266/2006, e não no regime jurídico de ingresso da servidora no serviço público.

A legislação estadual afasta a incorporação das vantagens decorrentes do exercício de cargos em comissão ou funções de confiança aos proventos de aposentadoria, independentemente da data de ingresso do servidor.

A EC nº 41/2003 alterou as regras de cálculo dos proventos previdenciários, mas não instituiu contribuição previdenciária sobre verbas destituídas de repercussão nos benefícios de aposentadoria.

O Tema 163 do STF estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, adotando como critério a natureza jurídica da parcela remuneratória, sem distinção baseada na data de ingresso no serviço público.

A exigência de contribuição previdenciária sobre verbas que não repercutem nos proventos de aposentadoria viola o princípio contributivo, por romper a necessária correlação entre contribuição e benefício.

O acórdão aplicou corretamente a tese vinculante firmada no IRDR nº 6/TJMT ao identificar a identidade da questão jurídica e examinar expressamente a legislação estadual pertinente, concluindo pela natureza transitória e não incorporável da gratificação discutida.

O efeito suspensivo previsto no art. 987, § 1º, do CPC depende da efetiva interposição de recurso especial ou extraordinário contra o acórdão do IRDR, circunstância não comprovada pelos embargantes.

O dessobrestamento do feito com fundamento no art. 13 do Provimento TJMT/CM nº 28/2023 evidencia a aptidão da tese firmada no IRDR para aplicação imediata no âmbito do Tribunal.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo incabíveis quando utilizados apenas para demonstrar inconformismo com o resultado do julgamento.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução integral da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não incide contribuição previdenciária sobre gratificação de função de natureza transitória e não incorporável aos proventos de aposentadoria. 2. A data de ingresso do servidor no serviço público após a EC nº 41/2003 não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 163 do STF. 3. A incidência da contribuição previdenciária depende da existência de repercussão da verba nos benefícios previdenciários. 4. A tese firmada em IRDR deve ser aplicada aos casos que apresentem identidade da questão jurídica discutida. 5. O efeito suspensivo previsto no art. 987, § 1º, do CPC exige a comprovação da efetiva interposição de recurso especial ou extraordinário contra o acórdão do IRDR. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, com as alterações da EC nº 41/2003; CPC, arts. 982, § 5º, 985, I e II, 987, §§ 1º e 2º, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Complementar Estadual nº 266/2006, art. 15, § 2º; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 76; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 593.068, Tema 163 da Repercussão Geral; TJMT, IRDR nº 6; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelos reclamados contra o acórdão desta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a gratificação de função de Coordenador Pedagógico (
FDECOORDPEDAGOG
) e condenou a autarquia à restituição dos valores descontados no período não prescrito.

Em suas razões, o embargante aponta: a) omissão quanto ao fato de a servidora ter ingressado no serviço público em 2018, sob o regime da EC nº 41/2003, o que tornaria inaplicável o Tema 163/STF; b) aplicação genérica do IRDR nº 6/TJMT, sem enfrentamento de suas ressalvas e distinções relacionadas ao regime pós-EC nº 41/2003; e c) impossibilidade de aplicação imediata da tese do IRDR nº 6/TJMT, por força do efeito suspensivo automático decorrente de eventual recurso especial ou extraordinário pendente (arts. 982, §5º, e 987, §§1º e 2º, do CPC).

O embargado apresentou contrarrazões (ID 342480884), alegando ausência de omissão, contradição ou obscuridade e, ao final, pugnando pela rejeição integral dos embargos de declaração.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e adequados à via eleita.

No mérito, os embargos não merecem provimento.

Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso ao não considerar que a servidora ingressou no serviço público em 2018, sob o regime contributivo e solidário instituído pela EC nº 41/2003, o que afastaria a aplicação do Tema 163/STF.

O argumento não configura omissão, pois o fundamento determinante do acórdão não foi o regime de ingresso da servidora, mas sim a natureza não incorporável da verba, expressamente reconhecida pelo art. 15, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 266/2006.

Essa norma estadual — editada já sob a vigência da EC nº 41/2003 — afasta, de forma clara e objetiva, a incorporação dos percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão ou função de confiança aos proventos de aposentadoria, independentemente da data de ingresso do servidor.

A EC nº 41/2003 alterou as regras de cálculo dos proventos, mas não criou obrigação de contribuição previdenciária sobre verbas sem reflexo previdenciário.

O princípio contributivo — que exige correlação entre contribuição e benefício — permanece intacto e foi reafirmado pelo STF no Tema 163, sem qualquer ressalva temporal quanto à data de ingresso do servidor.

Com efeito, a tese fixada no Tema 163 é categórica ao estabelecer que "
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público
", tendo como critério determinante a natureza da verba, e não o regime jurídico de ingresso do servidor.

Admitir interpretação diversa implicaria reconhecer que servidores ingressos após a EC nº 41/2003 estariam sujeitos a contribuição previdenciária sobre verbas que jamais repercutirão em seus proventos, o que viola frontalmente o princípio contributivo e configura tributação sem causa, em afronta aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

A data de ingresso do servidor é, portanto, juridicamente irrelevante para a solução da controvérsia. O que se discute é a natureza da verba, não o regime de ingresso. Não há omissão a suprir.

Os embargantes alegam que o acórdão teria aplicado o IRDR de forma genérica, sem enfrentar suas ressalvas e distinções.

Também aqui não há omissão. O acórdão identificou com precisão a questão jurídica idêntica, aplicou a tese vinculante nos termos do art. 985, I e II, do CPC e enfrentou especificamente o argumento da legislação estadual. O voto condutor examinou, de forma expressa e fundamentada, o art. 15, §2º, da LC Estadual nº 266/2006 e o art. 76 da LC nº 50/1998, concluindo pela natureza transitória e não incorporável da gratificação FDE COORD PEDAGOG.

O que a embargante denomina "
aplicação genérica
" é, na verdade, discordância com o resultado, o que não é vício sanável por embargos de declaração.

Sobre o efeito suspensivo do IRDR (arts. 982, §5º, e 987, §§1º e 2º, do CPC)

Este é o argumento tecnicamente mais elaborado, mas igualmente improcedente.

O efeito suspensivo automático previsto no art. 987, §1º, do CPC pressupõe a efetiva interposição de recurso especial ou extraordinário contra o acórdão do IRDR.

Os embargantes
não
comprovaram, nos autos, a existência de tal recurso. Sem essa demonstração, o efeito suspensivo não se opera.

Além disso, o próprio acórdão embargado determinou o dessobrestamento do feito com fundamento no art. 13 do Provimento TJMT/CM nº 28/2023, o que evidencia que, no âmbito deste Tribunal, a tese foi considerada apta à aplicação imediata.

Eventual questionamento quanto à suspensão do feito deveria ser veiculado em sede própria — pedido autônomo de suspensão —, e não em embargos de declaração, que não se prestam a discutir questões processuais supervenientes ao julgamento.

Em síntese, os embargos não apontam omissão, obscuridade ou contradição reais no acórdão. Os três argumentos apresentados revelam, em essência, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado está fundamentado de forma clara, completa e coerente, não havendo vício a corrigir.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Por fim, advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC, em caso de interposição de novo recurso
manifestamente protelatório
.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2026